Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-49.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000469-49.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANCORE - ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO RECIPROCA

Advogado(s)
:
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES

APELADO: VALFREDO DE JESUS DANTAS

Advogado(s)
:
ICARO PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ADORMECIMENTO AO VOLANTE. CLÁUSULA ABUSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANCORE – Associação Nacional de Cooperação Recíproca contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Valfredo de Jesus Dantas, condenando a ré ao pagamento de R$ 57.906,00 a título de danos materiais (com desconto de R$ 2.024,35) e R$ 5.000,00 por danos morais, decorrentes da negativa de cobertura securitária por acidente automotivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida cláusula contratual que exclui cobertura securitária em caso de acidente por adormecimento ao volante; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura autoriza indenização por dano moral; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca em razão da fixação do valor do dano moral aquém do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de proteção veicular, embora formalmente associativo, guarda similitude funcional com o contrato de seguro, autorizando a aplicação subsidiária das normas do Código Civil e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula que prevê exclusão genérica da cobertura em caso de adormecimento ao volante, sem exigência de demonstração de dolo ou culpa grave, revela-se abusiva, por impor ao aderente ônus desproporcional e violar os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato (CC, arts. 421, 422 e 423).

A ocorrência de sono ao volante, sendo fenômeno fisiológico involuntário, não configura por si só agravamento intencional do risco, competindo à associação o ônus de demonstrar conduta dolosa ou negligência grave, ônus do qual não se desincumbiu.

A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva configura ilícito contratual, gerando abalo moral indenizável, nos moldes do art. 186 do Código Civil, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

A fixação do valor do dano moral em patamar inferior ao requerido não enseja sucumbência recíproca, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 326), devendo ser mantida a condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas e honorários.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se subsidiariamente ao contrato de proteção veicular as normas do contrato de seguro, inclusive os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

É nula a cláusula contratual que exclui cobertura securitária com base exclusivamente em alegação genérica de que o condutor dormiu ao volante, sem prova de agravamento intencional do risco.

A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva autoriza a indenização por danos morais.

A fixação de valor inferior ao pedido inicial em ação indenizatória não configura sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 421, 422, 423 e 757; CDC, art. 54, §4º; CPC, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; TJ-SE, Apelação Cível nº 0046817-88.2019.8.25.0001; TJ-SP, RIC nº 1026656-24.2021.8.26.0007; TJ-PR, Apelação Cível nº 1552039-5; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000272-15.2016.8.05.0119.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000469-49.2022.8.05.0154
, em que figuram como
a
gravante
ANCORE - ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO RECIPROCA e como
agravado
VALFREDO DE JESUS DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,
Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02